Tribunal: TJSP
Processo: 2096109-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.825, de 17 de abril de 2020, do Município de Guarulhos, que "dispõe sobre medidas excepcionais no âmbito das finanças públicas voltadas à situação de emergência e estado de calamidade pública no Município de Guarulhos em razão da crise gerada pela pandemia de Coronavírus". Autorização para transferência de recursos de doze fundos municipais à conta do

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.825, de 17 de abril de 2020, do Município de Guarulhos, que "dispõe sobre medidas excepcionais no âmbito das finanças públicas voltadas à situação de emergência e estado de calamidade pública no Município de Guarulhos em razão da crise gerada pela pandemia de Coronavírus". Autorização para transferência de recursos de doze fundos municipais à conta do Tesouro. Posterior edição do Decreto Municipal n. 36.855/2020, a pretexto de regulamentá-la, mas que, já não tivesse ido além desse propósito, em afronta à reserva legal, de todo modo mantém os vícios da norma originária. Previsão de utilização de recursos que é inespecífica e ilimitada. Vulneração ao preceito do artigo 176, VI e VII, da Constituição do Estado. Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional a Lei 7.825/20 e, por arrastamento, o Decreto Municipal n. 36.855/2020, prejudicados os internos.